Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-66.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. PERFIL DESATIVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedente em parte a pretensão autoral tão somente para condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente na reativação do seu perfil junto ao Instagram.

2. Na origem, a autora informou que é titular de perfil profissional no aplicativo Instagram, utilizado para divulgar e impulsionar seus negócios e prospecção de clientes e que, no dia 30 de dezembro de 2023, o perfil foi desativado por suposta violação dos Termos de Uso. Aduziu que a desativação de perfil equivale a uma morte virtual vez que perdeu o acesso de todos os contatos com os clientes, fotografias e vídeos salvos, ficando, ainda, impossibilitada de realizar publicações e, assim, auferir renda. Sustentou que sempre agiu em conformidade com os Termos de Uso estabelecidos e que, portanto, a desativação mostrou-se indevida. Ao final pleiteou a reativação do perfil, bem como indenização por danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente com fundamento na hipossuficiência comprovada.

4. Em suas razões recursais, a Recorrente alegou que não praticou violação aos Termos de Uso da plataforma que justificasse a desativação de seu perfil. Argumenta que o banimento é vedado no país e que o caso reflete abuso do direito decorrente de monopólio do poder. Ressalta que teve ferido o seu direito à comunicação e à liberdade de expressão, ficando incomunicável e sem qualquer possibilidade de acesso aos seus contatos, arquivos e documentos constantes no perfil. Argumenta ainda que foi taxada de “enrolada” e que teve sua verba alimentar afetada de forma drástica de modo que a sua exclusão imotivada da rede social não configura mero dissabor. Assim, requer a reforma da sentença e acolhimento da pretensão de indenização por dano moral.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.

7. A Lei 12.965/2014, em seu artigo 2°, estabelece que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão e a defesa do consumidor e tem como princípios, dentre outros, garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. E que, ao usuário, é assegurado o direito à publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet.

8. É incontroverso que a Recorrente teve o seu perfil no aplicativo Instagram desativado sem qualquer imputação específica de desrespeito aos termos de uso e diretrizes da comunidade. O Recorrido não trouxe aos autos qualquer evidência de efetiva infração à política de uso da rede social, de compartilhamento de conteúdo ou mensagem impróprias ou da prática de qualquer conduta ilícita.

9. A desativação temporária da conta de rede social desacompanhada de informações claras quanto aos motivos e à infração cometida viola o direito de defesa do consumidor e configura conduta arbitrária e abusiva.

10. No entanto, a arbitrariedade, por si só, não é suficiente para violar os direitos de personalidade do usuário. Não se trata de hipótese de dano in re ipsa, não tendo a Recorrente se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC). No caso, não houve a comprovação de prejuízo à imagem da parte Recorrente ou repercussão negativa na forma alegada. Eventuais aborrecimentos e transtornos suportados não geram o dever de reparação por dano moral.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.